Tribunal: TJES
Processo: 0000049-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIMARA DE SOUZA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a periculosidade da paciente e o grande risco de reiteração delitiva que representa, bem como a gravidade concreta dos fatos narrados, portanto, sendo essencial a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

EDIMARA DE SOUZA PEREIRA,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000015-73.2025.8.08.0040, foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 e 40 da Lei 11.343/06.

A defesa alega condições pessoais favoráveis, além do fato da ré ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade e ausência dos requisitos da preventiva.

Diante disso,
pugna pela substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000049-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIMARA DE SOUZA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR BORGES SAMPAIO - ES32976

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDIMARA DE SOUZA PEREIRA
, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 e 40 da Lei 11.343/06.

A defesa alega condições pessoais favoráveis, o fato da ré ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade e a ausência dos requisitos da preventiva.

Extraio trecho do Boletim Unificado como síntese fática:

“NA PRESENTE DATA E HORÁRIO, O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA REALIZOU MONITORAMENTO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, DE RADIOPATRULHA E DA PATRULHA DE REFORÇO, A FIM DE OBSERVAR A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RUA CABOCLO BERNARDO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NA ESQUINA DO BAR DO CHARLIN. SEGUNDO INVESTIGAÇÕES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR, OS SUSPEITOS IDENTIFICADOS COMO JEFERSON DA LUZ E SUA COMPANHEIRA EDIMARA DE SOUZA PEREIRA TEM EXERCIDO FUNÇÃO DE GERÊNCIA NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES EXERCIDO NO CITADO BAIRRO E VÊM UTILIZANDO DE MENORES DE IDADE PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA DAS DROGAS NO LOCAL. INCLUSIVE, NA DATA DE ONTEM (23/01/2025) TAMBÉM DURANTE MONITORAMENTO, OS MILITARES OBSERVARAM A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL, VISUALIZANDO EDIMARA E JEFERSON QUE DE FORMA CONSTANTE SE DIRIGIAM ATÉ OS INDIVÍDUOS QUE ESTAVAM NA ESQUINA DO BAR, SENDO QUE NESTA OPERAÇÃO FORAM PRESOS/APREENDIDO 02 INDIVÍDUOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, CONFORME BU NÚMERO 56995712. AINDA SEGUNDO OS LEVANTAMENTOS, O GRUPO UTILIZAVA DE UMA RESIDÊNCIA ABANDONADA LOCALIZADA NA RUA CÓRREGO DO PLANALTO PARA GUARDAR A MAIOR QUANTIDADE DE DROGAS A SEREM VENDIDAS. DURANTE A OPERAÇÃO, AS EQUIPES OBSERVARAM QUE EDIMARA VINHA ATÉ O LOCAL ONDE ERA REALIZADA A VENDA DAS DROGAS (ESQUINA DO BAR DO CHARLIN) E ENTREGAVA OS ENTORPECENTES PARA UM INDIVÍDUO QUE TRAJAVA BERMUDA E CAMISETA PRETA, IDENTIFICADO COMO KAIO ROCHA NETO COQUEIRO (MESMO ADOLESCENTE APREENDIDO NA DATA DE ONTEM), QUANDO, LOGO EM PRÓXIMA E ESCONDIA O MATERIAL, BUSCANDO-O DE FORMA FRACIONADA, DE ACORDO A DEMANDA DE VENDA, CONFORME ATENDIA OS USUÁRIOS. EM UM DESSES MOMENTOS EM QUE EDIMARA IRIA BUSCAR NOVA QUANTIDADE DE DROGAS PARA SEREM VENDIDAS, PARTE DA EQUIPE POLICIAL CONSEGUIU ACOMPANHÁ-LA, OBSERVANDO QUE A SUSPEITA PROSSEGUIU ATÉ A CASA LOCALIZADA NA RUA CÓRREGO DO PLANALTO, BAIRRO JARDIM PLANALTO, MESMO LOCAL INDICADO NAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA COMO O UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE DROGAS E ARMAS, SAINDO LOGO EM SEGUIDA COM UM OBJETO EM MÃOS, A BORDO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE COR PRETA, LEVANDO ESTE OBJETO E ENTREGANDO-O A KAIO. COMO DAS OUTRAS VEZES, O SUSPEITO ESCONDEU O ENTORPECENTE NA ÁREA DE PASTO (PRÓXIMO A SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) E VOLTOU A ESQUINA ONDE ESTAVA. DIANTE DO OBSERVADO, AS EQUIPES DECIDIRAM POR REALIZAR A ABORDAGEM AO SUSPEITO, SENDO QUE NO MOMENTO EM QUE A EQUIPE CHEGOU, EDIMARA JÁ HAVIA SAÍDO DO LOCAL E PROSSEGUIDO EM DIREÇÃO À SUA RESIDÊNCIA QUE FICA HÁ APROXIMADAMENTE 20 METROS. EM CONVERSA COM O ABORDADO, ESTE CONFIRMOU QUE NOVAMENTE REALIZAVA A VENDA DE DROGAS, QUE TERIA ESCONDIDO O ENTORPECENTE NA ÁREA DE MATO PRÓXIMA E QUE O MATERIAL TERIA SIDO TRAZIDO POR EDIMARA, TUDO CONFORME OBSERVADO DURANTE AS HORAS DE MONITORAMENTO REALIZADO PELOS MILITARES. ASSIM, PARTE DA EQUIPE SE DESLOCOU ATÉ A ÁREA DE MATO A FIM DE LOCALIZAR O MATERIAL ESCONDIDO POR KAIO, OUTRA PARTE SE DESLOCOU ATÉ A CASA ONDE EDIMARA BUSCOU A DROGA E OUTROS MILITARES REALIZARAM DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR A SUSPEITA. NO LUGAR ONDE O SUSPEITO ESCONDEU A DROGA FOI LOCALIZADO E APREENDIDO R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS EM ESPÉCIE), 4 PINOS DE COCAÍNA, 66 PEDRAS DE CRACK E 6 PEDRAS GRANDES DE CRACK. JÁ NA CASA MENCIONADA FOI LOCALIZADO E APREENDIDO 101 PINOS DE COCAÍNA, 42 BUCHAS DE MACONHA, 3 BALANÇAS DE PRECISÃO PEQUENAS, 2 BALANÇAS DE PRECISÃO GRANDES, 150 PEDRAS DE CRACK MÉDIAS, 324 PEDRAS DE CRACK, 01 REVÓLVER CAL .32 SW LONG ROSSI NÚMERO C265056 OXIDADO, 46 MUNIÇÕES .32 CBC, 01 MUNIÇÃO 380 AUTO, 01 MUNIÇÃO .32 AUTO, 318 GRAMAS DE MACONHA, MATERIAL PARA EMBALO (SACOLÉS E VÁRIOS PINOS VAZIOS), 17.872,00 (DEZESSETE MIL REAIS E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS FRACIONADOS EM DIVERSAS NOTAS) E 03 APARELHOS CELULARES. TAMBÉM FOI POSSÍVEL LOCALIZAR A DETER EDIMARA EM SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELPÍDIO ROSA, LOCAL ONDE ESTAVA ESTACIONADA A MOTOCICLETA USADA NO TRANSPORTE DA DROGA. AO QUESTIONAR A CONDUZIDA EDIMARA A MESMA CONFIRMOU A VERSÃO DO ADOLESCENTE DIZENDO QUE BUSCOU A DROGA NA CASA LOCALIZADA NA RUA CÓRREGO DO PLANALTO. OS ENVOLVIDOS FORAM PRESOS/APREENDIDOS E ENCAMINHADOS ATÉ A DELEGACIA DE PLANTÃO JUDICIÁRIO EM NOVA VENÉCIA PARA QUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS.”

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
se encontra em perfeita harmonia com os vetores legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso, pois, na residência da ré foi apreendida uma exacerbada quantidade de entorpecentes e armamentos, sendo: 101 (cento e um) pinos de cocaína, 42 (quarenta e duas) buchas de maconha, 03 (três) balanças de precisão pequenas, 02 (duas) balanças de precisão grandes, 150 (cento e cinquenta) pedras de crack médias, 324 (trezentas e vinte e quatro) pedras de crack, 01 (um) revólver calibre .32 SW long Rossi, número C265056 oxidado, 46 (quarenta e seis) munições .32 CBC, 01 (uma) munição .380 auto, 01 (uma) munição .32 auto, 318g (trezentos e dezoito gramas) de maconha, material para embalo (sacolés e vários pinos vazios) e R$ 17.872,00 (dezessete mil, oitocentos e setenta e dois reais), fracionados em diversas notas.

Ademais, merece destaque o fato da denunciada ser uma das gerentes do tráfico local, já tendo sido condenada por tráfico nos autos da ação penal nº 0001516-53.2011.8.08.0040 (40110015167), demonstrando sua periculosidade e risco de reiteração delitiva.

Enfatizo que, apesar do fato da acusada ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos e, portanto, segundo o artigo 318-A do Código de Processo Penal ser digna de prisão domiciliar,
in casu
, tal lógica não se aplica.

Destaco que a paciente guardava em sua residência exacerbada quantidade de drogas e armamentos, como expostos acima, sendo este o mesmo ambiente em que seus filhos residiam.

Assim, conscientemente, expôs os menores aos perigos do tráfico, desrespeitando e menosprezando a condição da criança.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis da ré, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em condições pessoais favoráveis, nem no fato da ré ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade e em ausência dos requisitos da preventiva.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)